Tribunal: TJES
Processo: 0000203-23.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000203-23.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JHEINNY KELLY GOMES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000203-23.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JHEINNY KELLY GOMES DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Comprovadas materialidade e autoria do crime de forma suficiente para fundamentar a condenação. 2. Recurso provido.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000203-23.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JHEINNY KELLY GOMES DE OLIVEIRA

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia:

[...]

Consta dos autos que, entre os meses de fevereiro a março de 2022, neste município, o denunciado perseguiu, reiteradamente, sua ex-namorada ÉRIKA GABRIELA VENANCIO VIANA, invadindo e perturbando a sua esfera de liberdade, em razão de condições do sexo feminino.

Consta ainda que, no dia 02 de março de 2022, no centro deste município, o denunciado ameaçou bater em sua ex-namorada ÉRIKA GABRIELA VENANCIO VIANA.

Segundo se apurou, ÉRIKA conheceu PIETRO em novembro de 2021 e assumiram o namoro no dia 02.02.2022. Ocorre que o denunciado era extremamente ciumento e, poucos dias após o início do relacionamento, a vítima decidiu terminar o romance.

Todavia, PIETRO não aceitou o fim do relacionamento e constantemente passou a perturbar a vítima, através de inúmeras mensagens e ligações telefônicas, utilizando números diferentes, tentando uma reaproximação.

Para agravar ainda mais a situação, o denunciado repetidamente começou a andar na rua em que ÉRIKA reside e em frente ao seu local de trabalho. Além disso, após PIETRO ficar sabendo que ÉRIKA estava se relacionando com outra pessoa, passou a perturbar ainda mais a vítima.

Nesse contexto, no dia 02.03.2022, a ofendida estava no hospital, pois havia lesionado o joelho e, ao sair do local, ÉRIKA se deparou com PIETRO, o qual ficou insistindo em conversar com ela, quando então iniciou-se uma confusão e agressões físicas mútuas. Em seguida, PIETRO disse que iria fazer pior com a filha de ÉRIKA, insinuando que iria agredir a filha da vítima.

Além disso, PIETRO também declarou o seguinte: “eu sei todos seus horários e os horários da sua filha”, afirmando ainda que colocaria alguém para vigiar a criança. Nesse momento, ÉRIKA resolveu ir embora do local, ao passo que PIETRO a acompanhou até próximo de sua residência, insistindo novamente em conversar com ela. Após esse episódio, PIETRO passou a importunar novamente ÉRIKA por meio de mensagens, tendo sido encaminhada a seguinte: “se eu te bater, pela minha certidão não vai dar nada pra mim”.

Ante o exposto, o denunciado PIETRO NICOLAS GOMES praticou os crimes previstos no artigo 147 e no artigo 147-A, §1º, inciso II, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, razão pela qual requer seja a presente denúncia recebida e autuada, citando-se o acusado para responder a todos os termos desta ação penal, observando-se o procedimento ordinário e ouvindo-se a vítima e testemunha abaixo arrolada, até posterior julgamento.

[...]

Após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, a pretensão punitiva estatal foi julgada improcedente e o réu foi absolvido dos delitos a ele imputados, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O Ministério Público postulou, em síntese, a condenação do apelado nos termos descritos na denúncia.

Em análise detida do conjunto probatório, entendo que assiste razão ao órgão ministerial.

Tenho que a autoria e a materialidade foram comprovadas pelo Boletim Unificado (fls. 36/39) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

Nesse sentido, transcrevo os depoimentos prestados:

ÉRIKA GABRIELA VENANCIO VIANA (vítima, em sede policial): que a declarante relata que conheceu PIETRO NICOLAS GOMES por redes sociais; que PIETRO NICOLAS GOMES é o nome social de JHEINNY KELLY GOMES DE OLIVEIRA; que passaram a conversar por mensagens em novembro de 2021, e posteriormente a sair e a se conhecerem melhor; que estava indo tudo bem; que assumiram o namoro no dia 02 de fevereiro; que a declarante relata que não durou 02 (dois) dias; que PIETRO era extremante ciumento, principalmente em relação ao ex-namorado da declarante Sr. DIOANATAN DOARES; que PIETRO sempre dizia que a declarante tinha um caso com DIONATAN; que a declarante nega ter tido qualquer tipo de envolvimento; que a declarante resolveu dar um basta neste relacionamento; que no mesmo mês (fevereiro) a declarante se encontrou com PIETRO na “pracinha da galinha”; que lá a declarante conversou com ele dizendo que o relacionamento não daria mais certo;
que PIETRO não aceitou muito bem o término; que ficou ligando para declarante com diversos números diferentes; que também ficou mandando diversas mensagens dizendo que gostaria de conversar com a declarante
; que até mesmo uma mulher desconhecida começou a mandar mensagens para o número da declarante dizendo que ela deveria conversar com PIETRO; que a declarante relata que PIETRO fez um boletim unificado, n°47116340, ao qual ele havia solicitado medidas protetivas que no boletim, PIETRO diz que estava sendo ameaçado por “conhecidos” da declarante; que perguntada quais “conhecidos seriam”, respondeu que PIETRO dizia que seria um rapaz e que ele era primo da declarante; que a declarante relata que nem conhece este rapaz e afirma não ser seu primo;
que a declarante diversas vezes disse a PIETRO não queria mais conversar e que o relacionamento já tinha acabado; que PIETRO mesmo assim insistia em mandar diversas mensagens e a ligar todos os dias; que a declarante relata que percebeu que ele estava andando diversas vezes em sua rua e em frente ao local do seu trabalho; que a declarante se sentia perseguida;

que no carnaval a declarante conheceu uma pessoa; que PIETRO ficou sabendo e começou a perturbar a declarante ainda mais;

que no dia 02 de março a declarante estava no hospital pois havia lesionado seu joelho; que ao sair do hospital a declarante se deparou com PIETRO
; que no local, PIETRO ficou insistindo em conversar com a declarante; que a declarante não queria conversar, mas de tanta insistência ela optou a saber o que PIETRO tinha a dizer; que PIETRO iniciou conversa dizendo que descobriu que a declarante estava com outra pessoa; que a declarante disse que ambos não possuem mais nada juntos; que a declarante diz: “parece que PIETRO acha que está namorando comigo ainda”; que a declarante diz que realmente estava com outra pessoa no carnaval mas que PIETRO não tinha mais nada haver com isso; que a declarante não aguentando mais estas perseguições e a insistência de PIETRO em conversar o agrediu dando um tapa em PIETRO e o empurrou no chão; que a declarante subiu em cima de PIETRO, oportunidade em que ele segurou no pescoço; que a declarante também o segurou no pescoço; que ambos se acalmaram e voltaram a conversar novamente;
que PIETRO disse que iria fazer pior com a filha da declarante, insinuando que ele iria agredir a filha da declarante pior do que havia feito com a declarante momentos antes; que além disso, ele disse “eu sei todos seus horários e os horários da sua filha” e que colocaria alguém para vigiar a menina
; que PIETRO disse que iria adotar a filha da declarante; que a declarante relata que PIETRO diz “a LIZ é a filha que ele sempre queria ter”; que a declarante resolveu ir embora do local pois não estava mais aguentando ouvir PIETRO falando de sua filha; que PIETRO a acompanhou até próximo a sua residência, insistindo novamente em conversar com a declarante; que após este episódio a declarante relata que PIETRO passou a mandar diversas mensagens dizendo que a menina com que a declarante havia se relacionado no carnaval não prestava; que a declarante respondeu dizendo que quem decide com quem ela deveria ficar ou não, era ela; que PIETRO disse “se eu te bater pela minha certidão não vai dar nada pra mim” insinuando de que se considera como homem mas que possui identidade feminina;
que durante o atendimento da declarante, PIETRO compareceu a esta Unidade e logo em seguida foi embora
; que a declarante ao saber que ele estava nesta ficou muito assustada e começou chorar; que ainda durante o atendimento, a declarante recebeu uma mensagem de sua mãe Sra. MARIA NILZA DE JESUS ao qual estava levando a filha da declarante para escola e que PIETRO estava lá (...)

ÉRIKA GABRIELA VENANCIO VIANA (vítima, em juízo): que começou a ter um relacionamento com PIETRO; que assumiu um relacionamento publicamente com PIETRO; que PIETRO começou a ter um comportamento estranho ao longo do relacionamento; que começou a ser perseguida pro PIETRO; que PIETRO começou a ‘‘prender’’ muito a depoente; que PIETRO passou a ir no trabalho da depoente; que a depoente não poderia conversar com mais ninguém; que resolveu dar um fim no relacionamento;
que PIETRO não aceitou o término do relacionamento; que PIETRO passou a ir na porta da depoente; que PIETRO ficava gritando na frente da casa;
que a depoente tem uma filha e um irmão dentro de casa; que PIETRO passou a incomodar os dois; que teve sua filha ameaçada por PIETRO;
que PIETRO proferiu ameaças contra a filha da depoente; que PIETRO disse que ia pegar a filha da depoente e fazer coisa pior do que fizeram com PIETRO; que PIETRO sofreu violência sexual e ameaçou a filha da depoente
; que pediu medidas protetivas em razão disso; que já sofreu ameaças de PIETRO enquanto falava no telefone;
que PIETRO disse que tinha muita vontade de agredir a depoente
; que JHEINNY KELLY se intitula como PIETRO; que sempre a chamou de PIETRO; que recebeu diversas ligações de PIETRO;
que teve que bloquear diversos números no qual PIETRO ficava ligando; que PIETRO sempre arrumava um outro número; que PIETRO ligava todo dia; que PIETRO ficava rondando o serviço da depoente quando PIETRO não ligava
; que PIETRO fez tudo isso após o fim do relacionamento; que no dia 04 de março de 2022, PIETRO foi até a casa da depoente, enquanto esta estava delegacia; que a mãe da depoente foi seguida por PIETRO; que a mãe da depoente estava levando a filha na escolha; que o irmão da depoente também estava junto; que conversou com a mãe sobre isso; que PIETRO disse que ia denunciar a depoente; que PIETRO já sabia que a depoente estava lá; que PIETRO estava na rua esperando pela depoente; que a depoente correu para a delegacia ao observar a presença de PIETRO; que PIETRO ficou gritando no meio da rua;
que essa perseguição aconteceu entre o mês de fevereiro ao mês de março de 2022
;
que PIETRO ficava indo no serviço da depoente
; que PIETRO apontou o dedo em direção ao rosto da depoente; que PIETRO proferiu ameaças contra a filha da depoente;
que PIETRO disse que ia fazer ‘‘coisa’’ pior com a filha da depoente do que fizeram com o mesmo, isso se referindo ao fato de PIETRO ter sido violentado sexualmente
; que PIETRO sabia todos os horários da filha da depoente; que PIETRO achava que se agredisse a depoente não ia dar nada, em razão da certidão de nascimento constar o nome de mulher (...)

MARIA NILZA DE JESUS (testemunha, em juízo):
que PIETRO ficava indo até a casa de ERIKA; que PIETRO ficava entre a porta da academia e a casa de ERIKA; que o acusado ficava ligando para ERIKA o tempo todo
; que PIETRO não deixava ERIKA dormir; que PIETRO disse várias vezes que ia fazer barraco perto da casa de ERIKA; que a depoente estava morando junto com ERIKA;
que PIETRO ficava passando na rua da casa
; que a academia fica a 50 metros da casa; que PIETRO ficava observando se alguém saía da casa de ERIKA; que o acusado não deixava ERIKA sair de casa; que PIETRO só chegou uma vez perto da porta de casa, mas foi embora; que nunca viu o teor das mensagens que PIETRO mandava;
que sabe que PIETRO mandava bastantes mensagens
; que ERIKA contava que PIETRO era bastante insistente quanto a mensagem e ligação;
que já presenciou ERIKA chorando em razão da perseguição de PIETRO
;
que já presenciou ERIKA recebendo ligações de PIETRO
; que ficou sabendo que PIETRO disse que sabia os horários de ERIKA e da filha de ERIKA; que ERIKA contou sobre o teor da mensagem de ameaça que PIETRO teria proferido;
que a depoente foi perseguida por PIETRO
;
que estava levando a filha de ERIKA para a escola e PIETRO veio atrás
; que ERIKA estava na delegacia neste dia; que não dava tempo de ERIKA levar a filha para a escola; que a depoente acabou levando a neta e o filho para a escola; que PIETRO estava na pracinha esperando a depoente; que PIETRO pediu para conversar; que a depoente disse para PIETRO que não ia conversar com ele; que PIETRO ficou seguindo até a reta da delegacia; que pediu para PIETRO sair de trás; que falou para PIETRO onde ficava a delegacia e pediu para ele ir resolver as coisas lá; que PIETRO disse que era isso mesmo que ele ia fazer e, posteriormente, acabou indo até a delegacia; que confirma o teor do depoimento prestado na DEPOL (...)

DIONATAN SOARES (testemunha, em sede policial): que é relata que teve um relacionamento com ERIKA GABRIELA VENANCIO VIANA; que "assumiu" a filha que a ERIKA possui, LIZ VIANA HERBST de 07 (sete) anos, dizendo que "considero ela como minha filha"; que não estão mais juntos mas ainda cuida da filha LIZ; que não sabia que ERIKA estava se relacionando com JHEINY KELLY GOMES DE OLIVEIRA (nome social PIETRO NICOLAS GOMES)
que apenas ficou sabendo "por alto" que PIETRO estava ameaçando a família da ERIKA e consequentemente a filha LIZ; que não sabe dar mais detalhes; que PIETRO ficou ligando para o declarante, com número desconhecido e também mandou mensagens
; que não possui tais mensagens; que nesta mensagens PIETRO, perguntava se o declarante ainda estava se relacionando com ERIKA; que o declarante respondeu que estavam tentando reatar o relacionamento com ERIKA e que em seguida o bloqueou (...)

Respeitados os fundamentos da sentença absolutória, ao analisar detidamente o conjunto probatório, entendo não haver dúvida de que os fatos narrados ocorreram e foram praticados pelo acusado.

Inicialmente, observo que
o réu e a vítima mantiveram relacionamento amoroso e, após o término do casal,
PIETRO passou a perseguir sua ex-companheira por não aceitar o fim do namoro.

Nesse contexto, a vítima relata que a perseguição ocorreu entre os meses de fevereiro e março de 2022 e iniciou-se com o recebimento de ligações telefônicas e mensagens de texto de modo insistente e reiterado – a partir de números desconhecidos, inclusive.

Nesse ponto, afirma que “teve que bloquear diversos números dos quais PIETRO ficava ligando, mas que ele sempre arrumava um outro”.

Acrescentou, na sequência, que o apelado passou a andar em sua rua e em frente ao seu local do seu trabalho, situação que causou desconforto e medo na vítima.

Explicitou, ainda, que PIETRO a abordou na saída de uma consulta médica, momento em que ameaçou a filha da vítima, dizendo que “iria fazer coisa pior do que fizeram com ele”, referindo-se ao fato de ter sofrido violência sexual quando era menor de idade.

A testemunha MARIA NILZA DE JESUS, genitora da vítima, esclarece que PIETRO “ficava passando na rua de casa”, bem como afirma que foi perseguida ao levar sua neta à escola.

Por fim, DIONATAN SOARES indica que “PIETRO ficou ligando para o declarante com número desconhecido e também mandou mensagens”.

Diante desse quadro, conquanto o réu negue as acusações e a defesa lance descrédito sobre os depoimentos prestados, as declarações da vítima e das testemunhas são explícitas em descrever tanto a perseguição sofrida quanto as ameaças perpetradas, restando a versão exculpatória isolada nos autos.

Dessa forma, tendo em vista que o conjunto probatório é inequívoco em demonstrar a prática dos crimes descritos na denúncia, condeno o apelado PIETRO NICOLAS GOMES (nome social de JHEINNY KELLY GOMES DE OLIVEIRA) pela prática dos crimes previstos no artigo 147 e no artigo 147-A, §1º, inciso II, ambos do Código Penal.

Passo à dosagem da pena.

DOSIMETRIA DA PENA

De antemão, é preciso registrar que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, determinará a pena necessária e adequada ao caso concreto em análise.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas previstas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147

O crime previsto no artigo 147 do Código Penal, tem pena de detenção de um a seis meses ou multa.

Na primeira fase, em análise das circunstâncias judiciais, entendo que a CULPABILIDADE é aquela esperada para o tipo penal. Os ANTECEDENTES são imaculados. Não há informações seguras para a aferição da CONDUTA SOCIAL e da PERSONALIDADE. Os MOTIVOS são próprios do crime em tela. As CIRCUNSTÂNCIAS foram normais para o tipo. As CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS não devem ser sopesadas por serem aquelas que advêm do crime em si. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA sem qualquer demonstração de vir a influenciar no delito praticado pelo réu. O réu não goza de boa CONDIÇÃO ECONÔMICA.

Atento a estes nortes, estabeleço a pena-base no mínimo legal de 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase dosimétrica, inexistentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento e diminuição.

Assim, fixo a pena definitiva em 01 (um) mês de detenção.

CRIME PREVISTO NO ARTIGO 147-A

Sabe-se que o crime previsto no artigo 147-A do Código Penal tem pena de reclusão de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos e multa.

Na primeira fase, em análise das circunstâncias judiciais, entendo que a CULPABILIDADE deve ser sopesada em desfavor do réu, na medida em que perseguiu não apenas sua ex-companheira, mas também todo o círculo familiar da vítima. Os ANTECEDENTES são imaculados. Não há informações seguras para a aferição da CONDUTA SOCIAL e da PERSONALIDADE. Os MOTIVOS são próprios do crime em tela. As CIRCUNSTÂNCIAS foram normais para o tipo. As CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS não devem ser sopesadas por serem aquelas que advêm do crime em si. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA sem qualquer demonstração de vir a influenciar no delito praticado pelo réu. O réu não goza de boa CONDIÇÃO ECONÔMICA.

Diante das circunstâncias judiciais acima apuradas, fixo a pena-base em 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistentes atenuantes e agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento relativa ao crime cometido contra mulher, por razões de sexo feminino (artigo 147-A, § 1º, inciso II, do Código Penal).

Assim, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa, correspondendo cada dia a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando o art. 69, caput, do Código Penal, fica o réu condenado definitivamente a
01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão e 01 (um) mês de detenção.

Conforme estabelece o artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o aberto.

Por fim, acerca da tese de prequestionamento suscitada pela defesa de PIETRO, é de entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal a desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais aplicados, para posterior interposição de recurso especial ou extraordinário.

Diante do exposto, considerando o acervo probatório produzido ao longo da instrução,
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para condenar o apelado
PIETRO NICOLAS GOMES (nome social de JHEINNY KELLY GOMES DE OLIVEIRA) pela prática dos crimes previstos no artigo 147 e no artigo 147-A, §1º, inciso II, ambos do Código Penal.

É como voto.

29 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.